Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTENTES. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PLAUSIBILIDADE. AUSENTE.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência e extensão da responsabilidade dos Réus, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de arresto.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.